Tribunal: TJES
Processo: 0036774-65.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036774-65.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDAFF ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: FORTNORT DESENV AMBIENTAL E URBANO LTD CONS ERGOS FORTNORT e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VÍNCULO CONTRATUAL. ACEITAÇÃO COM MODIFICAÇÕES. NOVA PROPOSTA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de procedimento comum, sob a alegação de omissão quanto à análise de contrato assinado e obscuridade acerca da conclusão pela inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade ao considerar que a assinatura de contrato, acompanhada de ressalvas técnicas e financeiras simultâneas, não aperfeiçoa o negócio jurídico e caracteriza nova proposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados estritamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a prova documental suscitada, consignando que a aceitação da proposta ocorreu mediante restrições do conhecimento da contraparte.

5. A aceitação de uma proposta fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importa nova proposta, nos termos do art. 431 do Código Civil.

6. A pretensão de rediscutir a valoração jurídica dos fatos e das provas, por expressar mero inconformismo com o resultado do julgamento, extrapola os limites da via aclaratória.

7. Admite-se o prequestionamento implícito quando o tribunal de origem enfrenta a matéria jurídica, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos moldes do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
FUNDAFF ENGENHARIA LTDA - EPP
contra o v. acórdão de id. 14528408, sob a alegação de omissão quanto à prova documental juntada aos autos (contrato assinado) e obscuridade na fundamentação sobre a formação do vínculo contratual.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O vício de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de omissão e obscuridade, pretende a embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

No caso vertente, diversamente do que sustenta a embargante, verifica-se que o v. acórdão enfrentou de forma clara e expressa a questão relativa ao contrato de fls. 35/38, bem como a ausência de aperfeiçoamento do negócio jurídico, senão vejamos:

"Embora a apelante tenha juntado proposta assinada em 14/08/2017 (fls. 35/38), a apelada, por meio de seu representante técnico, condicionou expressamente a formalização do contrato à supressão de cláusulas e à fixação de valor global sem variações, conforme e-mail datado do mesmo dia 14/08/2017 (fls. 115). (...) Tais elementos reforçam que a aceitação da proposta, embora assinado o termo, foi realizada mediante restrições/condições do conhecimento da apelante, fato do qual resulta nova proposta, a qual não foi aceita pela proponente originária (apelante)."

Dessa forma, resta evidente que não houve omissão, mas sim uma valoração jurídica dos fatos diversa da pretendida pela recorrente, tendo o colegiado entendido que a assinatura do instrumento, no contexto das ressalvas apresentadas simultaneamente, configurou nova proposta nos termos do art. 431 do Código Civil, não havendo que se falar em obscuridade na conclusão de inexistência de vínculo jurídico perfeito.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC cristalizou a tese do prequestionamento implícito, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que as cortes superiores considerem existentes os erros ou omissões apontados.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)